Tribunal: TJMT
Processo: 1055006-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055006-05.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA RIBEIRO AMARAL - CPF: 864.691.851-34 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ORLANDO DE SOUZA - CPF: 441.881.101-04 (EMBARGADO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Se a decisão embargada não partiu de premissa
equivocada para quantificação da indenização por danos moral, revelando-se o mero inconformismo em relação ao resultado do julgamento, a rejeição dos
embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Letícia Ribeiro Amaral
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade foi desprovido, para o fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais, promovida por
Orlando de Souza
.

A embargante aponta existência de vício de adoção de premissa equivocada, inexistente e manifestamente alheia à situação dos autos, para a fixação do valor da indenização por danos morais.

Pede seja acolhido, para o fim de sanar o vício apontado e, via de consequência, ser reduzido o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Não houve contrarrazões (certidão de Id. 71403963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante busca valer-se da figura da premissa fática equivocada para lograr a satisfação de sua expectativa quanto à redução do
quantum
indenizatório.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto o acórdão não partiu de premissa equivocada, tampouco contrariou o que os autos evidenciaram.

Não há qualquer vício no acórdão recorrido, uma vez que a indenização por danos morais, no caso concreto, foi devida em razão de o fato ocorrido ter provocado ao ora embargado profunda aflição e amargura, que extrapolou o limite de questões suportáveis e inerentes à vida cotidiana.

Destaque-se que no acórdão restou consignado que o ora embargado “
se viu lesionado fisicamente, abruptamente impedido de praticar as atividades profissionais, além da expectativa de poder se locomover normalmente após o procedimento cirúrgico
”.

Além disso, no tocante à alegação da embargante de que ela prestou toda assistência necessária ao ora embargado, constou do acórdão que ela “
apenas trouxe aos autos o comprovante de pagamento do valor da entrada de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o conserto da motocicleta (Id. 60346490), bem como um comprovante de solicitação de cadeira de rodas, junto à Secretaria Municipal de Saúde (Id. 60346489) e cópia de uma conversa de whatsapp constando sua disponibilização para ajudá-lo (Id. 60346491)
”, deixando de apresentar qualquer outra prova que demonstrasse toda a assistência alegada, que poderia ser utilizado como parâmetro para fins de redução do
quantum
indenizatório.

Ressalte-se, ademais, que para a fixação do valor da indenização foi levado em consideração não só a posição social da embargada, mas também a gravidade, a repercussão da ofensa e o caráter preventivo, a fim de que a conduta danosa não volte a acontecer.

Ainda foi utilizado como parâmetro para a manutenção do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de precedentes deste Sodalício em situações análogas.

Logo, como a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF e os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por elas feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador, não há como acolher a pretensão da embargante.

Desse modo, a alegação de premissa equivocada traduz mero inconformismo em relação ao resultado do julgamento, revelando o nítido propósito da embargante de rediscussão da matéria decidida
e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Sendo assim,
denota-se que nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado, de modo que a sua rejeição é medida que se impõe.

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício, nesse sentido,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO - DESCARGA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO DANIFICADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -
ERRO DE PREMISSA FÁTICA - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE
- PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.” (N.U 0022951-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021